Tribunal: TJMT
Processo: 0006011-05.2015.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006011-05.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACIEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 025.556.951-33 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON SOUZA E SILVA (VÍTIMA), CAMILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.900.881-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A
prescrição
da
pretensão

punitiva
,
depois
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
penal
, é calculada segundo a pena definitiva aplicada
.
No caso, c
onsiderando
que a
pena

definitiva

foi

apenas
de
multa
, o
prazo

prescricional
é de 2
anos
(art. 114 do CP).

C
omo
entre a data
do

trânsito

em

julgado
da
sentença
para
a

acusação
(28/10/2019
)
e

a
presente
data
já

decorre
ram

mais
de
dois

anos
, a
pretensão

punitiva

estatal

encontra
-se
prescrita
.

2.
Recurso prejudicado
.

3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
0006011-05.2015.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MACIEL RODRIGUES DE LIMA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
MACIEL RODRIGUES DE LIMA,
imputando-lhe

a

autoria
do crime de
desacato
(art. 331, caput, CP.

Sentença proferida no ID 199710374
/PJe
2 (pág. 71/76), condenando o réu a pena de multa de 2
salários-mínimos
.

O
Réu

interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal no
ID 199710374
/PJe
2 (
pág
. 77/80)
alegando

nulidade
da
sentença
.

Parecer
ministerial
pelo

acolhimento
da
prescrição

punitiva
(ID 210999670)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do
Poder
Judiciário
.

Prescrição penal.

Adoto como razão de decidir, o bem fundamentado parecer do Ministério Público lançado no ID
210999670
/PJe2:

O Apelante foi condenado à pena de multa no importe de 02 (dois)
salários mínimos
, de modo que a prescrição da pretensão executória estatal se consuma em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, do CP.

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

A sentença penal condenatória foi publicada em 07/06/2018 e o Ministério Público tomou ciência em 14/10/2019 sem interpor recurso, de modo que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação em 21/10/2019.

Portanto, passados mais de 04 (quatro) anos e 05 (seis) meses desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, é imperioso o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Executória Estatal, ocorrida em 21/10/2021.

De fato, c
onsiderando
que a
pena

definitiva

aplicada

foi

apenas
de
multa
, o
prazo

prescricional
é de 2
anos
(art. 114 do CP).

Desta forma,
tendo em vista

a data
do

trânsito

em

julgado
da
sentença
para
a

acusação
(28/10/2019,
ID 199710374,
pág
. 97)
, a
pretensão

punitiva

estatal

prescreveu em 21/10/2021
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço de ofício a prescrição e declaro extinta

a
punibilidade
do
réu
,
julg
ando

prejudicado
o
recurso

interposto
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024